Tribunal: TJSP
Processo: 1500295-40.2019.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra decisão de pronúncia – Homicídio qualificado – Conjunto probatório suficiente para submeter o recorrente a julgamento popular – Valoração dos depoimentos reservada ao juiz natural – Informação nos autos que demonstram, em princípio, o dolo homicida do agente e a presença das qualificadoras – DESPROVIMENTO AO RECURSO.